Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. EFEITOS. ORÇAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 1.905,88 a título de reparo de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso alega que teve dificuldades técnicas em acessar a sala de audiência de conciliação. Sustenta que não se pode atribuir a responsabilidade a ele, pois não há provas de que seria o culpado pela colisão. Por fim, salienta que os valores exigidos são exorbitantes e não provam as despesas que foram realizadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, consignasse que a parte recorrente é revel e, consequentemente, restou reconhecido a veracidade dos fatos alegados pela autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Em que pese a alegação do recorrente de que teria encontrado dificuldades técnicas em acessar a sala de audiência virtual pelo link, nota-se que se manteve inerte até a prolação da sentença. Ademais, o mesmo link foi encaminhado à parte autora que participou da audiência, o que reforça a ideia de que não houve justificativa para ausência do recorrente.
IV. Com efeito, as teses recursais acerca da dinâmica do acidente de que não há comprovação da culpa da parte ré pela colisão de trânsito não devem ser conhecidas. Para tanto, pontue-se que a análise daquelas teses exige a apuração de como teria ocorrido o acidente de trânsito, o que não se admite diante da revelia da parte ré, a qual acarreta a presunção de veracidade dos fatos conforme alegados na inicial e obsta a análise de questões fáticas não refutadas no momento oportuno.
V. A parte autora apresentou três orçamentos na sua inicial e não foram impugnados pela parte ré (face a sua revelia), não existindo elementos que infirmem a presunção de veracidade daqueles documentos. Ademais, os orçamentos estão em consonância com a extensão dos danos, sendo fixada a condenação conforme o menor valor apresentado, o que justifica a manutenção do montante indicado na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
VII. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 59434750. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.